Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ARTIGOS 29, 48 E 49 DA LEI No 9.784/1999. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal estabelece a razoável duração do processo, inclusive na seara administrativa. No plano infraconstitucional, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, prevê, no artigo 48, que “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”.
3. O art. 49 da Lei no 9.784/1999 dispõe que, “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
4. Conforme entendeu a sentença objeto de reexame necessário, a omissão da autoridade administrativa em proferir decisão definitiva em processo administrativo no prazo definido em lei, sem motivo que justifique o atraso, resulta em violação ao direito líquido e certo da parte de obter decisão nos autos de processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CR/88 e art. 49 da Lei no 9.784/1999).
5. Remessa Necessária conhecida e não provida.